Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais operou-se a preclusão, seja porque não alegadas adequada e tempestivamente em recurso cabível, seja porque já reexaminadas pelo Tribunal em agravo de instrumento anterior. Arts. 507 e 508 do CPC.

II – O agravo interno no qual a parte insiste em debater questões sobre as quais ocorreu inequívoca preclusão é manifestamente improcedente.

III - A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV - Agravo interno desprovido.